Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Ainda que se trate de penhora anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, a sua liberação deve se submeter ao juízo falimentar.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.